Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700271-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. RECORRIDA: GOMES DA COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO JUIZ NATURAL E IDETIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. 1. Uma vez constatado que o pedido de produção de provas não contribuiria para a resolução da questão, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferido, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. O princípio da identidade física do juiz não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que não há necessidade de que o mesmo juiz que presidiu a instrução da causa profira a sentença. 3. Nos termos dos arts. 710 e ss. do Código Civil, o contrato de distribuição comercial caracteriza-se pela revenda pelo distribuidor de produtos do distribuído, em zona territorial determinada. O distribuidor assume a disponibilidade dos bens, não havendo que se falar em representação em relação ao fornecedor ou fabricante, sendo remunerado com o lucro que obtém com a revenda do produto. 4. A indenização mede-se pela extensão do dano. As perdas e danos correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) em decorrência do ato ilícito. 5. Não estando demonstrado nos autos que a resilição unilateral do contrato de distribuição comercial gerou prejuízos ao distribuidor por perdas de estoques, inviável a condenação do distribuído em reparação por danos emergentes. 6. Considerando o porte econômico da distribuidora, o fato de esta atender a vários outros clientes para a além da distribuída e, ainda, a relação negocial ter perdurado por mais de dez (10) anos, o fato de o aviso prévio ter sido em prazo inferior aos noventa (90) dias estipulados no art. 720 do Código Civil não foi apto a gerar qualquer prejuízo à apelante, não havendo que se falar em reparação por lucros cessantes. 7. Nos termos do Enunciado n. 227 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, sendo devida a indenização quando atingida em sua honra objetiva. A resilição do contrato de distribuição, por si só, não é apta a gerar abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir especificamente o conceito, o nome ou a credibilidade da empresa distribuidora perante terceiros. 8. A distribuição comercial é incompatível com a representação comercial, sendo inviável a aplicação analógica da Lei n. 4.886/1965, que dispõe sobre a representação comercial, aos contratos de distribuição comercial. 9. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de provas testemunhal, pericial e documental, para comprovar os pedidos formulados na petição inicial; c) artigo 720 do Código Civil, argumentando que o prazo mínimo para aviso prévio em notificação de rescisão contratual entre as partes é de 90 (noventa) dias, para assim, não gerar danos materiais, morais e lucros cessantes aos interessados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que “a produção das provas requeridas por ambas as partes em nada contribuiria para a solução da lide, não havendo qualquer reparo a fazer na conduta” do Juízo do Primeiro Grau (ID 24888101-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ. O mesmo enunciado obsta o seguimento do recurso no que tange à alegada afronta ao artigo 720 do CC, pois o acórdão impugnado concluiu que o fato de o aviso prévio ter sido em prazo inferior aos noventa (90) dias estipulados não foi apto a gerar qualquer prejuízo à apelante, no que concerne à reparação por danos emergentes. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003